Tribunal: TJMT
Processo: 1010612-59.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010612-59.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 03.584.647/0001-04 (RECORRENTE), EDSON MOREIRA DE MORAES - CPF: 705.676.391-00 (RECORRIDO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1010612-59.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Edson Moreira De Moraes

Recorrida(s):

Banco Do Brasil S.A., Nelson Wilians & Advogados Associados

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de maio de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE VALORES EM CONTA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE (ARTIGO 833, X, DO CPC). AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A COMPOSIÇÃO DO SALDO ENCONTRADO EM CONTA. ARTIGO 373, I, DO CPC.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A impenhorabilidade arguida com base no disposto no art. 833, X, do CPC não encontra qualquer respaldo probatório, de modo que se mostra inviável o seu reconhecimento, nos termos do disposto no artigo 373, I do CPC.

2. A quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta (40) salários-mínimos, em regra, é impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC, de forma que apenas os valores que excedem aos 40 salários mínimos é que são passíveis de penhora, porquanto não foram contemplados pela
impenhorabilidade
fixada pelo legislador.

A referida disposição visa à preservação do mínimo existencial e da dignidade humana da devedora, assim, caso demonstrado que os valores servem ao sustento de suas despesas, no limite legal, qual seja, os 40 salários mínimos, deve ser reconhecida a impenhorabilidade.

3.

Contudo, em que pese às alegações do Recorrente, verifico que deixou de juntar nos autos o extrato bancário de sua conta junto ao Banco Itaú Unibanco S.A. para comprovar a composição do saldo. Logo, se o Executado, ora Recorrente, não colaciona qualquer documento demonstrando a movimentação na conta em que foi realizado o bloqueio, razão pela qual é impossível o reconhecimento da impenhorabilidade, por ausência de prova.

4. Se não restou comprovado que o bloqueio da importância de R$ 2.619,78, na conta corrente do autor junto ao Banco Itaú Unibanco S.A. incidiu sobre verba alimentar, não há como determinar a liberação da constrição realizada via SISBAJUD.

5. Com efeito, a impenhorabilidade arguida com base no disposto no art. 833, X, do CPC não encontra qualquer respaldo probatório, de modo que se mostra inviável o seu reconhecimento, nos termos do disposto no artigo 373, I do CPC.

6.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento. Execução. Locação. Penhora de valores em conta corrente do executado, com fundos provenientes de transferência de conta-salário. Penhora de 5% do salário do executado. Possibilidade. Mitigação da regra da impenhorabilidade. Ausência de prova de que a constrição afronta a dignidade ou subsistência do devedor. Precedentes do E. STJ. Recurso improvido.

(TJ-SP - AI: 21274380920228260000 SP 2127438-09.2022.8.26.0000, Relator: Walter Exner, Data de Julgamento: 27/02/2023, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2023)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES ENCONTRADOS EM CONTA DE TITULARIDADE DA DEVEDORA. 2. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 3. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉS SANS GRIEF. 4. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A COMPOSIÇÃO DO SALDO ENCONTRADO EM CONTA DE TITULARIDADE DA EXECUTADA. 5. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AI: 21685448220218260000 SP 2168544-82.2021.8.26.0000, Relator: Campos Mello, Data de Julgamento: 13/09/2021, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. BACENJUD.
IMPENHORABILIDADE
.
AUSÊNCIA
DE PROVAS. INTIMAÇÃO DA RECORRENTE PARA A JUNTADA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. DETERMINAÇÃO NÃO ATENDIDA. PENHORA MANTIDA. Diante da
ausência
de provas o bastante a confirmar a
impenhorabilidade
da verba constrita, foi propiciada à recorrente a juntada de novos documentos, o que não foi atendido satisfatoriamente pela agravante, de modo que, pelos documentos acostados, não se tem como auferir a alegada
impenhorabilidade
, seja por se tratar, supostamente, de verba salarial, seja em razão de eventual reserva financeira. RECURSO DEPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70083983684, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em: 26-05-2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES. ALEGADA IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. Considerando que o recorrente quedou inerte quando lhe foi oportunizado por este Tribunal a juntada de seus extratos bancários, a fim de comprovar a natureza do valor penhorado, não se tem como reconhecer a impenhorabilidade sustentada.RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AI: 70082644139 RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Data de Julgamento: 13/11/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/11/2019)

7. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“Denota-se dos autos, que o bloqueio ocorreu no Banco Itaú no valor de R$ 2.619,78 e no Banco Bradesco no valor de 63,68, no entanto, somente foi juntado extrato da conta do Banco Itaú, que comprova que ocorreu bloqueio de valores de natureza salarial. Com relação ao bloqueio realizado no Banco Itaú (R$ 2.619,78) não foi apresentado nenhum documento que comprovasse a origem do valor penhorado.”.

8. Assim a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Deste modo, DETERMINO a restituição do valor penhorado no Banco Bradesco na quantia de R$ 63.68 para a executada através de alvará judicial. CONVERTO a penhora realizada no Banco Itaú (R$ 2.619,78) em cumprimento da obrigação e determino a liberação para a parte exequente. Decorrido prazo recursal, expeça-se alvará judicial na forma determinada. Nada sendo requerido, proceda-se o arquivamento do processo.”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2023